Tribunal: TJDFT
Processo: 0714718-31.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0714718-31.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EDMAR SATURNINO GOMES, WILIAN DE OLIVEIRA BASTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Intimado o primeiro apelante, pessoalmente, para que constituísse novo advogado e apresentasse as razões de apelação, esse manifestou interesse na assistência judiciária gratuita (ID 69152011). À Defensoria Pública para apresentar as razões de apelação. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 10 de março de 2025. Desembargador JAIR SOARES